Tribunal: CARF
Processo: 12493.720130/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12493.720130/2016-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.184 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Assunto
SIMPLES - EXCLUSÃO
Recorrente
R.R. FAKRI - RESTAURANTE - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente),

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12493.720130/2016-12
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12493.720130/2016-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/FNS, sessão de 06 de setembro de 2017, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/3) e ratificou o entendimento da
DRF/TAUBATÉ/SP, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/TAU no 2327901, de 9 de
setembro de 2016 (fls. 6), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE),
conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do
art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12493.720130/2016-12

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI (fls. 2/3) acima referida,
alegando:
1. ter parcelado os débitos do Simples Nacional;
2. que, todavia, não conseguiu parcelar os débitos constantes do processo no
10860.721.866/2013-12; e,
3. ter comparecido à unidade da RFB em Campos do Jordão mas o sistema
não possibilitou o parcelamento.
Submetida à apreciação da 4a Turma da DRJ/FNS, foi prolatada decisão (fls.
76/78) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/TAUBATÉ/SP no
sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006),
conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“Como se infere do arguido, a manifestante não logrou regularizar os débitos
constantes do processo no 10860.721.866/2013-12.
Não há qualquer registro de problemas ou erros nos sistemas da RFB que
tenham impedido de alguma forma a realização de parcelamentos.
Deste modo, cabia à manifestante regularizar a situação de seus débitos, seja
através de parcelamento ou de pagamento à vista, no prazo legal de
impugnação.
Evidenciando-se que permanece a existência de débitos com exigibilidade não
suspensa, impõe-se a exclusão do Simples Nacional.
Ante o exposto, é de se referendar o Ato Declaratório Executivo que excluiu a
Interessada do Simples Nacional”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de
débitos com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
85/86) no qual rebateu a decisão da DRF/TAUBATÉ/SP e da DRJ/FNS e, no mérito, manteve os
mesmos argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, acrescentando ainda (RV – fls.
86):
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12493.720130/2016-12

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12493.720130/2016-12

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
14/09/2017 – fls. 80, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 29/09/2017 – fls. 81), a
representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 4/5), e os demais pressupostos
para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre essas, a impossibilidade da existência de
dívidas em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Basicamente, no caso concreto, o quadro estampado é o seguinte: a
contribuinte foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de
existência de débitos tributários/previdenciários de sua responsabilidade, sem exigibilidade
suspensa.
Para dar suporte ao ato, o Anexo Único ao ADE (fls. 7/17) listou todos os
débitos existentes na data da emissão do referido Ato Declaratório.
Posteriormente, em 05/01/2017, a Unidade de origem juntou tela do SIVEX
(Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES) contendo a “consulta após o prazo para
regularização” (fls. 31/70).
Em contraparte, a contribuinte alega que os débitos que possuía junto à
Fazenda Pública foram devidamente parcelados, exceto em relação aos valores constantes do PA
no 10860.721866/2013-12 em razão de impossibilidade de sua implementação, por problemas
nos sistemas da RFB. Sequencialmente, já em sede de recurso voluntário (fls. 85/86), assenta
que, uma vez mais, em 22/09/2017, teria comparecido à ARF/Campos do Jordão/SP a fim de
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12493.720130/2016-12

tentar formalizar o parcelamento dos débitos ainda em aberto no PA no 10860.721866/2013-12 e
que, como das outras oportunidades, “nem o agente da unidade conseguiu efetuar o referido
parcelamento e também não conseguiu explicar o que realmente está acontecendo”.
Literalmente:

Em suma, a alegação da recorrente é no sentido de que, desde que foi
cientificada de sua exclusão do SIMPLES NACIONAL em 03/10/2016, tentou, infrutiferamente,
providenciar o parcelamento de débitos presentes no PA no 10860.721866/2013-12, a primeira
delas na data de 20/10/20161 (fls. 25) e a última delas em 22/09/2017, oportunidade em que
acabou por aderir ao PERT (MP no 783/2017, posteriormente Lei no 13.496/2017).
Este Relator acessou o Processo no 10860.721866/2013-12 e verificou o
protocolo de adesão ao parcelamento, conforme tela abaixo:

1

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12493.720130/2016-12

Nesse contexto, os argumentos da recorrente se robustecem e alinhavam para a
possibilidade de que os débitos, ainda que a destempo (além dos trinta dias da ciência do ADE),
poderiam ter sido regularizados e só não o foram dentro do prazo estatuído, em razão de
dificuldades de acesso da interessada aos sistemas que tratam do assunto parcelamento.
CONCLUSÃO
Desse modo, por tudo o que foi exposto e relatado, entendo necessária a
presença, nos autos, da Autoridade jurisdicionante da recorrente, a fim de que esclareça:
1. se, efetivamente houve, à época dos fatos, a dificuldade alegada pela
contribuinte de acesso aos sistemas de parcelamento da RFB ou da PGFN
que teria impedido a formalização do pedido;
2. se, em setembro de 2017, a recorrente realmente aderiu ao PERT, criado
pela MP no 783/2017 (posteriormente Lei no 13.496/2017);
3. se, além do pedido citado no item precedente, a contribuinte possuía, à
época, outro parcelamento firmado;
4. na sequência, informar se TODOS os débitos listados no SIVEX (fls.
31/70) e que levaram à exclusão da contribuinte do regime do SIMPLES
NACIONAL, foram adimplidos ou parcelados, ainda que em data
posterior aos trinta dias após a ciência do ADE, elaborando relatório
conclusivo e detalhado contendo os valores dos débitos, as respectivas
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12493.720130/2016-12

datas dos vencimentos, os recolhimentos havidos e os parcelamentos
firmados;
5. independentemente dos quesitos antecedentes, trazer aos autos quaisquer
outras orientações ou informações úteis ao julgamento, inclusive, se
necessário, intime a contribuinte a prestar esclarecimentos adicionais;
6. findo o procedimento, elaborar relatório conclusivo destinado a subsidiar o
julgamento, dele devendo ser cientificada a contribuinte para que,
querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de trinta dias.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
origem colete as informações determinadas nos itens 1 a 6 acima.
Após, com ou sem manifestação da interessada, os autos devem voltar ao
CARF para prosseguimento de seu julgamento.
É como voto.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital